Tribunal: TJDFT
Processo: 0741666-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741666-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE ROSA DE OLIVEIRA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ALINE ROSA DE OLIVEIRA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória no 0722853-37.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova feito pela ora agravante. Defende, em síntese, que, não sendo possível à agravante a produção de prova negativa, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, para determinar a produção de prova documental e testemunhal, antes da prova pericial. Tece consideração. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal, para inverter o ônus da prova, determinando a produção de prova documental e testemunhal, antes da produção de prova pericial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo no ID 41999096. Intimada acerca de eventual não conhecimento do recurso, a parte agravante junta petição de ID 42395753, alegando que cabe agravo de instrumento acerca da inversão do ônus da prova. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada de ID 137313494, dos autos de origem: Restou clara a aplicação à hipótese das regras previstas no Código de Processo Civil, cabendo à parte autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito, enquanto à ré a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373 do CPC). Ainda, o pedido de produção de prova testemunhal será analisado quando da conclusão da prova pericial. Cumpram-se, pois, as determinações contidas na decisão ID 138255359, com a intimação das partes para indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. A parte ré já se manifestou, nos termos da petição ID 140649581. I. In casu, a inversão do ônus que se pretende discutir, em verdade, foi julgada na decisão interlocutória proferida em 20/9/20222, nos termos do ID 138255359, autos de origem, que considerou não cabível, determinando a produção de prova para autora demonstrar o fato controvertido. Com efeito, observa-se que a decisão recorrida entendeu que a dinâmica da produção de provas deve observar o disposto no art. 373, I e II, do CPC, não tendo havido, por conseguinte, a redistribuição do ônus da prova. Intimada acerca de tal julgado, a ora agravante limitou-se a peticionar requerendo “ajustes e esclarecimentos” à decisão saneadora de ID 138255359. Portanto, preclusa a oportunidade para se discutir a distribuição do ônus da prova. Nesse passo, observa-se que a matéria tratada na decisão não se encontra arrolada no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Além disto, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Necessário, portanto, não conhecer do recurso. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2023 12:55:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador